Tribunal: TJSP
Processo: 2029678-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da r.decisão que não autorizou a suspensão da execução – Alegação do exequente de que é possível a suspensão da execução porque não localizou bens em nome do executado – Cabimento – Hipótese em que é possível a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e parágrafo 1o do CPC – RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da r.decisão que não autorizou a suspensão da execução – Alegação do exequente de que é possível a suspensão da execução porque não localizou bens em nome do executado – Cabimento – Hipótese em que é possível a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e parágrafo 1o do CPC – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2029678-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante BANCO ITAUCARD S/A, é
agravado FRANCISCO ERNANDO L. SANTIAGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029678-31.2020.8.26.0000
2
VOTO No: 30405
AGRV.No: 2029678-31.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE.: BANCO ITAUCARD S/A
AGVDO.: FRANCISCO ERNANDO L. SANTIAGO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO Pretensão de reforma da r.decisão que não
autorizou a suspensão da execução
Alegação do
exequente de que é possível a suspensão da execução
porque não localizou bens em nome do executado

Cabimento Hipótese em que é possível a suspensão da
execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921,
inciso III e parágrafo 1o do CPC RECURSO PROVIDO.
Cuida-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto contra respeitável decisão que
indeferiu a suspensão da execução.
Sustenta
o
recorrente,
em
apertada
síntese, que “o Agravante se utilizou de todas as
ferramentas disponibilizadas pelo Poder Judiciário, bem
como
realizou
pesquisas
administrativas
por
conta
própria a fim de buscar o paradeiro e bens de
propriedade do Agravado, sendo certo que todas as
tentativas em questão restaram infrutíferas. Cumpre
destacar que não foi estabelecida pelo legislador
qualquer exigência para a suspensão da execução, sendo
vedado, pois, ao julgador exigir a prévia citação do
devedor, nem mesmo por edital, haja vista que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029678-31.2020.8.26.0000
3
processo de execução, esta somente deve ser efetivada
nos moldes do disposto no artigo 830 e § 2o do CPC, ou
seja, no processo de execução a citação por edital
pressupõe a existência de arresto, o que não é o caso”
(fls. 07).
Recurso bem processado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o inciso III, do artigo 921
do Código de Processo Civil autoriza a suspensão da
execução quando não forem localizados bens penhoráveis
em nome do executado.
No caso presente, não localizados bens
penhoráveis pelo exequente, é possível a pretendida
suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos
do § 1o, do citado artigo 921 do CPC.
Frise-se que mencionado dispositivo legal
não traz a exigência de prévia citação do executado como
condição para a suspensão do feito, mas tão somente a
ausência de bens penhoráveis.
E o parágrafo 2o, do mesmo artigo 921
dispõe que:
“Decorrido o prazo de um ano sem que seja
localizado o executado ou que sejam encontrados bens
penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos”
(destaques
nossos);
assim,
decorrido
o
prazo
sem
manifestação, começa a correr o prazo da prescrição
intercorrente, nos termos do disposto no parágrafo 4o,
do artigo 921 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029678-31.2020.8.26.0000
4
Conclui-se, portanto, pela possibilidade
de
suspensão,
independentemente
de
citação
dos
executados.
Nesse sentido, os julgados abaixo deste
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Agravo de Instrumento. Execução de título
extrajudicial.
Suspensão
da
execução.
Ausência de citação. Admissibilidade. O art.
921,
inc.
III,
do
Código
de
Processo
Civil/15, não exige que os executados já
tenham sido citados para que ocorra a suspensão da execução.
Recurso provido.”
(TJSP, Agravo no 2193058-75.2016.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Pedro Kodama, DJ 25.10.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução.
Decisão que indeferiu o pedido de suspensão
da execução em razão da ausência de citação
dos executados. Insurgência. Admissibilidade.
Ante a não localização de bens passíveis de
penhora e sem obter êxito na citação dos
agravados, outra medida não resta senão a
suspensão do feito, como dispõe o art. 921,
III, do Código de Processo Civil de 2015.
Decisão reformada. Recurso provido.” (TJSP,
Agravo no 2149193-02.2016.8.26.0000, 18a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Helio
Faria, DJ 04.10.2016).
“AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
PENHORÁVEIS.
SUSPENSÃO.
POSSIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. Para
suspender o processo, com fulcro no artigo
921, inciso III do Código de Processo Civil,
basta constatar que o devedor não possui bens
penhoráveis. Será irrelevante a existência ou
não da citação. Recurso provido.” (TJSP,
Agravo
no
2179566-16.2016.8.26.0000,
12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2029678-31.2020.8.26.0000
5
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sandra
Galhardo Esteves, DJ 06.10.2016).
“Suspensão do processo Execução de título
executivo extrajudicial Executado não citado.
A lei processual não exige prévia citação do
devedor para acolhimento de pedido de suspensão do processo
executivo. Recurso
provido.”
(TJSP,
Agravo
no
2141705-
93.2016.8.26.0000,
21a
Câmara
de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Itamar
Gaino,
DJ
04.10.2016).
Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para autorizar a suspensão da execução, pelo
prazo de um ano, como requerido pelo exequente.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora